Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1001218-34.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
IMPETRANTE DR. JULIANO HÜBNER LEANDRO DE SOUSA
PACIENTE LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor de Lucimar Silvanio de Oliveira, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que, nos autos n.o 1000556-77.2020.8.11.0106, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 213, caput do Código Penal, a despeito de seus predicados pessoais favoráveis, e de a defesa técnica supostamente ter demonstrado a atipicidade da conduta, diante do consentimento da vítima com a relação sexual.
O impetrante assenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de que, sob essa perspectiva, e considerando-se ainda a falta de fundamentação jurídica válida na decisão que indeferiu o pleito liberatório formulado em primeira instância, bem assim, a ausência do periculum libertatis e a necessidade de racionalização da prisão preventiva na atual situação pandêmica, mormente porque o favorecido nesta ordem faz uso de medicamento controlado, inserindo-se, portanto, no grupo de risco de contágio da Covid-19; revelam-se suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, com subsequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instrui a inicial com procuração e os documentos anexados sob o ID 74039495 ao ID 74039498.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de 6a feira, dia 29/01/2020, especificamente à 00h22min, vindo-me conclusos para decisão às 09h30min da mesma data.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, cumpre dizer que a estreita via do habeas corpus presta-se exclusivamente à proteção do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder patentes, não viabilizando, desta feita, a discussão acerca da autoria do crime, muito menos como no caso em exame, que eventual inocência não exsurge incontroversa primo ictu oculi, ensejando dilação probatória incompatível com o remédio heroico.
Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Além disso, denota-se do decreto segregatício que a prisão preventiva do ora paciente justifica-se na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, porquanto não se trata da primeira ação penal movida em desfavor do agente, que àquele tempo também não havia comprovado ao juízo a manutenção de residência fixa no distrito da culpa, sendo certo, outrossim, que quando da análise do pedido de revogação da custódia cautelar, tais argumentos foram novamente mencionados pela autoridade judiciária, cuidando-se, dessa feita, de apontamento de elementos concretos extraídos dos autos, sem exclusiva menção à gravidade abstrata do delito perpetrado.
Desta feita, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não verifico cuidar-se de pronunciamentos judiciais totalmente absurdos ou desprovidos de fundamentação, o que me faz concluir pela impossibilidade de se conceder liminarmente a ordem.
Enfim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, apesar do CNJ ter editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, tampouco impede sejam presos cautelarmente aqueles cuja necessidade se revele patente, muito menos se não há comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, exatamente como se vislumbra a hipótese, ao menos à priori.
É de se notar também que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é uma das Câmaras Criminais Isoladas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCIMAR SILVANIO DE OLIVEIRA.
Diante do retorno do ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista